Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 5.184/2023.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, condicionou o pagamento dos requisitórios ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que condiciona o levantamento de valores oriundos do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000.
III. Razões de decidir
3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969).
4. Acórdão da 1a Câmara Cível do TJDFT, publicado em 20 de dezembro de 2024, negou conhecimento à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e o relator indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos contra essa decisão.
5. A pendência de ação rescisória a qual não se deferiu antecipação de tutela para suspender a decisão executada não impede o levantamento de valores.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024. TJDFT, Acórdão 1984878, 0748566-30.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. TJDFT, Acórdão 1974462, 0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.